Tribunal: TJBA
Processo: 8149417-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8149417-04.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RODRIGO OTAVIO GOMES PINA

Advogado(s)
:
JOEL MENDES LEAO DE ALMEIDA, AMANDA TEIXEIRA BRANDAO, VICTOR DA ROCHA DIAS BULHOES

APELADO: ISABELA RIOS PINA

Advogado(s)
:
SHEILLA LEAO CARNEIRO, GUILHERME CRUZ DO NASCIMENTO, TROYANO ADALGICIO TEIXEIRA LELIS

ACORDÃO

EMENTA. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL
. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PRECEDENTES. PLEITO DE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 3º DO CPP E ARTIGO 85 DO CPC. FIXADO EM UM TERÇO DO QUE PREVÊ A TABELA DA OAB/BA. PARECER MNISTERIAL PELO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por

RODRIGO OTÁVIO GOMES PINA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, a qual absolveu a querelada
ISABELA RIOS PINA
das sanções previstas nos artigos
138,139 e 140, todos do Código Penal
, com fundamento no artigo 386, incisos IV e VI, do Código de Processo Penal.

2.

Finalizada a instrução criminal e oferecidas as alegações finais, sobreveio a sentença ora combatida, que julgou improcedente o pedido formulado na queixa crime e absolveu a apelada por ausência de provas aptas a comprovação da autoria delitiva.

3.

Vige, no direito brasileiro, a proteção à honra como bem jurídico de grande importância. Para a tutela deste, o Código Penal conta com três tipos específicos para a repressão de condutas cujo objetivo seja macular a honra de outrem, quais sejam, a calúnia, difamação e injúria (vide art. 138, 139 e 140 do Código Penal).

4.

A prova produzida no curso da ação penal, documental e testemunhal, demonstre a existência da materialidade dos crimes de difamação e calúnia, não há prova inquestionável acerca da autoria.

5.

Conforme detalhado na sentença primeva, a prova documental juntada pelo apelante, com ata notarial, consistente em prints de mensagens em conversas em grupo de whatsapp do trabalho do querelante, nomeado “Plantões do HTL” e o relato da testemunha, deixa incontroversa a materialidade delitiva quanto aos crimes contra a honra objeto do presente recurso.

6.

A materialidade dos crimes de calúnia e difamação restou comprovada, visto o chip do número de telefone de Rodrigo Otavio Pina, foi usado por alguém que ofendeu-lhe a dignidade e o decoro, ao enviar mensagens para grupo de whatsapp formado por membros do hospital que o apelante trabalha, afirmando que o mesmo” “
traía a esposa médica da casa”, que “gosta de prostitutas e garotas de programa
”, bem como que, “
nem certificado de residência Rodrigo Pina tem
”.

7.

Por sua vez, a autoria imputada a ora apelada, no entanto, não restou devidamente evidenciada, pois a prova coletada apresenta-se frágil, sendo insuficiente para alicerçar sua condenação.

8.

Resta incontroverso que o número utilizado para proferir as ofensas ao apelante foi do chip de número (71) 98147-1019, e que esse número era utilizado por RODRIGO OTAVIO GOMES PINA, porém estava registrado no CPF de ISABELA RIOS PINA e que no dia 13 de fevereiro de 2022, o apelante fez uma ocorrência policial de Nº: 00090758/2022, na 16ª DP – Pituba, informando o sumiço do referido chip, um dia após a querelada ter estado em sua residência.

9.

Ocorre que as provas documentais trazidas aos autos, bem como o depoimento da testemunha de acusação não conseguiram provar que a apelada esteve no apartamento do apelante no dia que o chip sumiu, bem como que o chip estava em sua posse.

10.

Os elementos indiciários, portanto, não são concludentes. E, assim, a eventual condenação da apelada pela prática dos crimes contra a honra, neste cenário, caracterizaria simples presunção.

11.

Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência.

12.

Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência,
segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final demonstrando cabalmente sua culpabilidade.

13.

Na hipótese ventilada nos autos, consoante já mencionado, a despeito do reconhecimento da materialidade do crime ora descrito, a autoria delitiva enseja dúvida, sendo certo que não restou comprovada a participação da apelada na prática dos crimes contra a honra do apelante.

14.

A despeito de existir indícios em desfavor da querelada, demonstra-se cabalmente frágil o acervo probatório produzido nos autos, inexistindo prova segura e suficiente sobre a autoria há sustentar uma condenação, sobretudo quando nem a testemunha nem as provas documentais comprovaram a clonagem do chip ou ainda que este estava em posse da ré.

15.

Pelo exposto, imputar a apelada a autoria do delito, apenas em decorrência do término conturbado da relação conjugal e pelo fato dela ser uma mulher que foi traída e, por isso, vingativa ou porque somente ela teria interesse em prejudicar o ex-marido é incorrer em estereótipo de gênero, ao tempo em que viola o princípio constitucional da não culpabilidade.

16.

Em relação ao honorários de sucumbência, consoante a jurisprudência sedimentada do STJ, o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada em decorrência da previsão do art. 3º do CPP.

17.

No caso em questão, deve-se aplicar o disposto no artigo 85, § 8º A do CPC, que estabelece para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, deve o magistrado observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios.

18.

O juízo primevo fixou os honorários de sucumbência em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que corresponde a aproximadamente 1/3 do que dispõe a Tabela da OAB/BA para a defesa em procedimento comum de ação penal.

19.

Analisando detidamente o caso em apreço, verifica-se que o valor fixado pelo Juízo Primevo, encontra-se em consonância atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

20.

12. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento.

21.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8149417-04.2022.8.05.0001
, em que é apelante
RODRIGO OTAVIO GOMES PINA
e apelada
ISABELA RIOS PINA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça